Tribunal: TJDFT
Processo: 0733893-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733893-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KAWIN SORVETES EIRELI - EPP, GRACIONIL TAVEIRA DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo no 0701284-76.2018.8.07.0009) movida em desfavor de KAWIN SORVETES LTDA - EPP E OUTROS. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 166958299 dos autos originários), verbis: Analisando o feito, verifico que já houve pesquisa junto aos sistemas disponíveis a este Juízo para procura de bens penhoráveis do devedor, entre os quais INFOJUD, que busca imóveis em nome da parte executada. O exequente requer que seja oficiado a SEFAZ para que informe se existem imóveis irregulares em nome do executado. É o relato do necessário. DECIDO. O pedido formulado não deve ser acolhido, eis que a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda depende de indicação, por parte do exequente, da efetiva existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, pois a indicação de bens penhoráveis é um ônus que a lei lhe impõe, não podendo repassá-lo ao Juízo. Ademais, os executados sequer foram localizados nos autos, não havendo qualquer probabilidade de que a medida seja útil, eis que não possuem domicílio conhecido. Assim, INDEFIRO o pedido formulado. Nos termos de ID. 101777817, retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Cumpra-se. Em suas razões recursais (ID. 50211776), narra o agravante que apresentou pedido de novas pesquisas de bens em nome dos devedores, considerando que todas as outras pesquisas disponíveis foram realizadas sem sucesso na localização de quaisquer bens em nome do devedor e que a situação econômica do devedor pode ter se alterado ao longo do tempo. No entanto, o pedido foi indeferido conforme ID 166958299. Ressalta-se que o juiz de primeiro grau reiteradamente nega pedidos do agravante, dificultando a satisfação do débito. Afirma que o pedido atende a todos os requisitos necessários para a concessão da tutela solicitada, os requisitos para a concessão da tutela foram demonstrados, como será exposto a seguir. Desse modo, postula a atribuição do efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado de imediato a efetiva pesquisa de bens, nos termos acima pleiteados. Preparo recolhido (ID 50211779). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, verificam-se presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo postulado. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. Embora não se retire o ônus do interessado/credor de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis, oportuno destacar que as plataformas disponíveis ao Poder Judiciário para realização de pesquisas, a pedido da parte exequente, em busca de patrimônio ou ativos financeiros para fins de liquidação de débito executado podem ser utilizadas, mesmo quando não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor, consoante entendimento há muito consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp repetitivo 1.184.765/PA (Tema 425/STJ)[1], inclusive em relação ao INFOJUD (AREsp 458.537/RJ) e RENAJUD (REsp 1.347.222/RS). No mesmo sentido, precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SisbaJud, InfoJud e RenaJud) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. 2. A reiteração de consulta aos mencionados sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, no caso, ao SisbaJud, inclusive com o uso da ferramenta "teimosinha", InfoJud e RenaJud, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1712715, 07059325320238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 8/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, percebe-se que, a pesquisa referida se mostra plenamente cabível. Ademais disso, a decisão agravada, ao determinar o retorno ao arquivo provisório, mostra-se desvantajosa ao credor, retardando-se ainda mais a satisfação do crédito por ele perseguido. Diante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, no prazo legal. Cumpridas as diligências, retornem-se conclusos para julgamento final. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tese firmada no Tema 425/STJ: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras.